Tribunal: TJSP
Processo: 2215324-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Município de Carapicuíba – Pretendida extinção do processo – Alegação de imunidade tributária e celebração de convênio com o Município – Exceção acolhida para se extinguir o feito, pelo reconhecimento da benesse constitucional – Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Município de Carapicuíba – Pretendida extinção do processo – Alegação de imunidade tributária e celebração de convênio com o Município – Exceção acolhida para se extinguir o feito, pelo reconhecimento da benesse constitucional – Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Processo cujo prosseguimento se impõe. Recurso provido.

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Hipótese em que a promitente vendedora do imóvel figura como sujeito passivo do tributo, segundo a legislação municipal – Dicção expressa do art. 34 do CTN – Aplicação, ademais, da Súmula no 399 do STJ – Legitimidade passiva que se verifica na espécie – Alegação que, portanto, não pode ser acolhida – Excipiente que deve ser mantida no polo passivo da execução. Recurso provido.

PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – Créditos Tributários – Município de Carapicuíba – Exercícios de 2017 a 2019 – Inocorrência – Retomada do prazo com o ajuizamento da execução – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC – Aplicação do recente entendimento do STJ a respeito do tema, no âmbito do REsp. no 1.658.517/PA, submetido ao regime do art. 1.036 e ss. do NCPC. Recurso provido.